Tribunal: TJSP
Processo: 2251311-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu Facebook forneça os endereços de IPs utilizados pela conta do aplicativo WhatsApp em relação a determinado número de celular e específico período, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 20.000,00. Irresignação do réu calcada essencialmente na ilegitimidade para figurar no

Ementa:
Indenização por danos morais. Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para que o réu Facebook forneça os endereços de IPs utilizados pela conta do aplicativo WhatsApp em relação a determinado número de celular e específico período, em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 20.000,00. Irresignação do réu calcada essencialmente na ilegitimidade para figurar no polo passivo e consequentemente na impossibilidade de cumprir a ordem do juízo. Descabimento. Firme a jurisprudência recente, oriunda de casos análogos, no sentido da legitimidade do Facebook para responder por informações cadastrais dos usuários do aplicativo WhatsApp (endereços de IPs), porquanto adquirido pelo próprio. Ademais, é bastante provável que o autor da fraude teve acesso aos dados da vítima, pois se utilizou da fotografia do perfil e de sua lista de contatos telefônicos para aplicar o golpe. Desnecessário que haja o descumprimento da obrigação de fazer para que só então seja fixada a pena de multa, cuja natureza é eminentemente coercitiva. Valor condizente com seu escopo e a capacidade econômica do obrigado. - RECURSO DESPROVIDO